Tribunal: TJPA
Processo: 0838332-16.2017.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão julgador: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7698 - Perdas e Danos
Data de julgamento: 2024-10-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0838332-16.2017.8.14.0301

APELANTE: TEMPO INCORPORADORA LTDA

APELADO: STATUS CONSTRUCOES LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO MONITÓRIA – PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO – OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE E INOVAÇÃO RECURSAL -

ACOLHIMENTO
– NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO.

1-

O
bserva-se que o recurso de apelação ora em análise não apresenta impugnação específica em relação aos fundamentos apresentados na sentença guerreada.

Importante ressaltar
que
os fundamentos de fato e de direito que lastreiam o pedido
constituem
requisito formal e substancial do recurso, por observância ao que preleciona o

princípio da dialeticidade.

2-
Ademais, observa-se que a recorrente traz à discussão matéria totalmente nova, que não foi objeto de discussão no Juízo de 1º grau, qual seja, a inépcia da inicial, que sequer alegou em sede de embargos monitórios. A matéria relativa aos juros moratórios e correção monetária, bem como honorários advocatícios,
corresponde a
consectário
s
do pedido principal, não havendo que se falar em sentença ultra petita. Há também, na verdade, cristalina inovação recursal, o que do mesmo modo, não é permitido.

3-

Desse modo, ao não combater os fundamentos da sentença guerreada, ou ao não apresentar as razões especificas que ensejariam a modificação do
decisum
, bem como utilizar matéria que não foi objeto de apreciação no Juízo de 1º grau, a apelante incorreu em lacuna que interdita a admissibilidade do recurso interposto.

4-Recurso não conhecido.

Vistos, relatados e discutidos
,

a
cordam os Excelentíssimos Desembargadores, Membros da 2ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em

NÃO CONHECER
DO RECURSO
, nos termos do voto da Excelentíssima Desembargadora-Relatora
.

Belé
m,
datado e assinado digitalmente
.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora -
Relatora

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recurso de
APELAÇÃO

interposto
por

TEMPO INCORPORADORA LTDA

inconformad
a
com a Sentença proferida pelo Juí
zo da
4
ª Vara
Cível
e Empresarial

d
a Comarca de
Belém
/
Pa
que
,
nos autos de

AÇÃO
MONITÓRIA
,

julgou
procedente o pedido inicial,
para
constituir de pleno direito o título judicial, convertendo-o em mandado executivo, condenando a empresa requerida ao pagamento do débito principal, acrescido de juros moratórios e correção monetária, bem como ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados na proporção de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação,

tendo como ora apelad
a

STATUS CONSTRUÇÕES LTDA
.

A
autor
a
, ora apela
da
,
ajuizou
a ação
acima
menci
onada,
alegando

ser
credora d
a empresa
ré da importância líquida, certa e exigível de R$ 24.167,44 (vinte e quatro mil, cento e sessenta e sete reais e quarenta e quatro centavos), decorrentes de entrega de blocos pré-moldados encomendados pela r
equerida
e não pagos, representada pelas notas fiscais e pelos cheques emitidos em seu favor
, razão pela qual pugnou pela constituição do título e
condenação da ré ao
pagamento da dívida
.

O
feito seguiu trami
tação até
prolatação
de sentença
(
ID Nº.
4704306
)
,

que julgou o feito

totalmente
procedente
.

I
n
conformad
a
,
TEMPO INCORPORADORA LTDA
interpôs
recurso de Apelação (
ID Nº.
4704309
)
,
alegando, preliminarmente, a inépcia da inicial e sentença ultra petita. No mérito, sustenta a ausência de detalhamento e cálculo do suposto débito e a configuração de enriquecimento sem causa.

Por fim, pugna pelo provimento do recurso.

Em sede de contrarrazões (ID Nº.
4704319
), a apelada pugna,
preliminarmente,
pelo não conhecimento do recurso em razão da
ofensa ao princípio da dialeticidade
e
inovação recursal.
No mérito, refuta os argumentos trazidos pel
a
apelante, pleiteando a manutenção da sentença em todos os seus termos
e aplicação de multa por litigância de má-fé.

Coube-me, por redistribuição, julgar o presente feito.

É o Relatório
que encaminho para inclusão na pauta virtual
.

VOTO

Prima facie, passo a analisar a preliminar
de não conhecimento
arguida
pela parte
ora
apelada
.

PRELIMINAR DE
NÃO CONHECIMENTO
POR
OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE E
INOVAÇÃO RECURSAL
:

Defende

a apelada
, preliminarmente, o não conhecimento do recurso por
ofensa ao princípio da dialeticidade e
inovação recursal.

Analisando detidamente os autos, observa-se que o recurso de apelação ora em análise não apresenta impugnação específica em relação aos fundamentos apresentados na sentença guerreada
.

A sentença ora vergastada foi clara
ao concluir pela demonstração de provas escritas suficientes para a instrução da presente demanda que objetiva a pagamento da soma em dinheiro, nos termos previsto no art. 700 do CPC.

Nesse sentido,
a empresa
apelante
deveria ter apresentado fundamentos de fato e de direito pelos quais houvesse
impugnação
precisa e direta da razão de decidir adotada pelo Juízo de 1º grau, sob pena de não conhecimento por desrespeito à regularidade formal, conforme o princípio da dialeticidade.

Importante ressaltar que
os fundamentos de fato e de direito que lastreiam o pedido constitu
em
requisito formal e substancial do recurso, por observância ao que preleciona o

princípio da dialeticidade.

A propósito, acerca do princípio da dialeticidade, anotam
Fredie
Didier Jr. e Leonardo José Carneiro da Cunha:

“De acordo com este princípio, exige-se que todo recurso seja formulado por meio de petição na qual a parte, não apenas manifeste sua inconformidade com ato judicial impugnado, mas, também e necessariamente, indique os motivos de fato e de direito pelos quais
requer o novo julgamento da questão nele cogitada. Na verdade, trata-se de princípio ínsito a todo processo, que é essencialmente dialético”.
(
Curso de Direito Processual Civil
, Volume 3, 5ª ed., Edições
Podivm
, p. 59).

Ademais,
observa-se que

a recorrente
traz à discussão matéria totalmente nova, que não foi objeto de discussão no Juízo de 1º grau,
qual seja, a
inépcia da inicial, que sequer alegou em sede de embargos monitórios. A matéria relativa aos juros moratórios e correção monetária, bem como honorários advocatícios,
corresponde a
consectário
s
do pedido principal, não havendo que se falar em sentença ultra petita. Há também, na verdade, cristalina
inovação recursal, o que
do mesmo modo,
não é permitido.

Oportuno salientar que

não se pode transformar o recurso de apelação em peça de reconvenção da parte requerida, apresentada fora do prazo. Pensar de forma diversa é reconhecer ao Tribunal, órgão de segunda instância, a possibilidade de decidir sobre questões que não foram enfrentadas pelo Juiz de 1º grau, em clara ofensa ao princípio do duplo grau de jurisdição, haja vista a ocorrência de supressão de instância.

A respeito do assunto em discussão, colaciono Jurisprudência Pátria:

"Pelo princípio da dialeticidade, cabe ao recorrente impugnar as razões lançadas na decisão atacada, buscando demonstrar a existência de erro
in procedendo
ou
in
judicando
, a merecer a declaração de nulidade da decisão ou novo julgamento da causa. Inteligência do art. 1.010, inciso III, CPC e Súmula 182/STJ. 2. Optando a parte por deduzir fato ou considerações totalmente divorciados dos fundamentos da decisão vergastada, resta malferido o princípio da dialeticidade e, consequentemente, falece o recurso da respectiva adequação ou regularidade formal."

(TJDFT,
Acórdão 1143558
, unânime, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 4ª Turma Cível, data de julgamento: 12/12/2018)

"
Em observância ao princípio da dialeticidade, previsto no art. 1010, incisos II e III, do CPC, a apelação deverá conter os fundamentos de fato e de direito pelos quais a parte entende que a decisão impugnada deverá ser reformada. Assim, é atribuição da parte recorrente demonstrar os motivos do alegado desacerto da decisão recorrida, pois, ao contrário, não poderá haver o conhecimento do recurso.

A apelação que deduz razões fáticas e jurídicas não associadas à matéria decidida na sentença recorrida não está submetida ao princípio da dialeticidade e, por isso, não pode ser conhecida."

(TJDFT,
Acórdão 1109326
, unânime, Relator: ALVARO CIARLINI, 3ª Turma Cível, data de julgamento: 4/7/2018)

APELAÇÃO CÍVEL - RÉU REVEL - MATÉRIA FÁTICA VENTILADA NAS RAZÕES RECURSAIS - IMPOSSIBILIDADE - NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO.
-
Operado o efeito da revelia, o réu revel poderá ainda se manifestar em sede de apelação quanto às matérias de ordem pública e às questões jurídicas enfrentadas na sentença, não cabendo discutir questões fáticas que não tenham sido objeto de exame pelo juiz singular, em razão da preclusão. - Segundo o princípio da proibição da inovação recursal, é defeso às partes
levantarem
pela primeira vez, no recurso de apelação, questões fáticas sobre as quais o juiz não pode pronunciar-se de
ofício.
(
TJ-MG - AC: 10637140032086001 MG, Relator: Shirley
Fenzi
Bertão, Data de Julgamento: 06/12/2017, Câmaras Cíveis / 11ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 12/12/2017)

APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE TÍTULO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. REVELIA. RESPONSABILIDADE DO ENDOSSATÁRIO-MANDATÁRIO. DUPLICATA SEM LASTRO. PROTESTO. DANO MORAL. QUANTUM.
Operado o efeito da revelia em relação à matéria fática deduzida nos autos, o réu revel poderá ainda se manifestar quanto aos pressupostos processuais, condições da ação, direitos indisponíveis ou nulidades absolutas. Não cabe discutir fatos, tão pouco ponto jurídico que não tenha sido
objeto de exame pelo juiz na sentença. [...]
(TJMG - Apelação Cível 1.0525.15.016819-9/001, Relator (a): Des.(a) Cláudia
Maia ,
14ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 22/06/0017, publicação da sumula em 30/06/2017, grifamos)

Desse modo, ao não combater os fundamentos da sentença guerreada, ou ao não apresentar as razões especificas que ensejariam a modificação do
decisum
,
bem como utilizar matéria que não foi objeto de apreciação no Juízo de 1º grau, a
apelante incorreu em lacuna que interdita a admissibilidade do recurso interposto.

Ante o exposto,
ACOLHO

A

PRELIMINAR
suscitada pel
a apelada

e, por conseguinte,
NÃO CONHEÇO

DO RECURSO
,
por
ofensa ao princípio da dialeticidade
e
configuração de inovação recursal.

Deixo de aplicar multa por litigância de má-fé,
não tendo restado configurado nenhuma das hipóteses descritas no art. 80 do CPC.

Por conseguinte, declaro prejudicad
o
o mérito
recursal.

É COMO VOTO.

Belé
m (PA),
datado e assinado digitalmente
.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora-Relatora

Belém, 09/10/2024